Tribunal: TJDFT
Processo: 0716585-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da vítima (ex-namorado da acusada), sobretudo pela palavra firme e coesa do ofendido e da testemunha, corroborada pelo laudo pericial de lesões corporais, não há falar em absolvição insuficiência probatória.
3. Recurso desprovido.